Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714072-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO MINERVINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JERÔNIMO MINERVINO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VEF/DF que indeferira a gratuidade de justiça e rejeitara a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID. 57698362), o agravante, em caráter prefacial, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que a dívida decorrente de Imposto Sobre Serviço é indevida. Fundamenta que não ocorrera o fato gerador. Esclarece que embora o fato gerador, de acordo com a Lei Complementar n. 116/2003, seja a prestação de serviços, encontra-se aposentado desde 1993 -, atualmente com 88 anos -, e a cobrança é decorrente de supostas ocorrências de 1998 em diante, quando já havia deixado de exercer qualquer atividade remunerada. Acrescenta que a constatação de que o fato gerador é inconciliável com o débito fiscal não demanda dilação probatória. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da r. decisão para que o débito fiscal seja declarado inexigível. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade. Esta Relatoria, consoante despacho proferido no ID. 57712835, determinou a apresentação de documentação suficiente para a comprovação da situação de hipossuficiência alegada. O agravante, em atendimento, coligiu a petição de ID. 57829573, bem ainda os extratos bancários relativos aos últimos 12 (doze) meses. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. No caso dos autos, o agravante apresentou documentação que inequivocadamente demonstra que apenas recebe benefício previdenciário no valor de R$ 2.324,41 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), bem como comprova que sua movimentação bancária é compatível com a renda auferida. Foram também acostados os IRPFs de 2021 até 2024 sem qualquer elemento que permita desconstituir as alegações de hipossuficiência em relação ao recorrente, que é aposentado, atualmente com 88 anos de idade. Levando-se em consideração a atual situação econômica do agravante, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, circunstância que torna dispensável o recolhimento do preparo. Admitido o recurso, verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2024 às 14:07:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora